Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2o, VII, do Código Penal) e invasão de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal). O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao emprego de arma branca e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da pena-base e a fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para caracterizar o emprego de arma branca no crime de roubo; (ii) analisar a adequação da fração de aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes; e (iii) definir se o regime inicial fechado é compatível com o quantum da pena e as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência do crime de roubo e a autoria estão comprovadas por elementos probatórios consistentes, incluindo o depoimento da vítima, das testemunhas e dos policiais, além das imagens constantes nos autos. A confissão do réu reforça a credibilidade da prova colhida.
4. O reconhecimento da majorante do emprego de arma branca está devidamente fundamentado no depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, não sendo indispensável a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento.
5. A fração de aumento da pena-base foi fixada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo proporcional à reprovabilidade da conduta do réu e compatível com seus maus antecedentes.
6. O regime inicial fechado é adequado, considerando o quantum da pena, a reincidência do réu e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme precedentes do STJ e a Súmula 269.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da majorante do emprego de arma branca no crime de roubo pode se basear no depoimento da vítima, desde que corroborado por outros elementos de prova, sendo prescindível a apreensão da arma.
2. A fração de aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes pode ser fixada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal, desde que fundamentada e proporcional.
3. O regime inicial fechado é cabível quando há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, independentemente do quantum da pena, conforme entendimento do STJ e a Súmula 269.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, §2o, VII, 150, caput, 33, §2o, "a", e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ, REsp 2.164.320/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; STJ, Súmula 269.